Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748660-72.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN ROGERIO FARIAS LOPES APELADO: ISIO MANDEL D E S P A C H O Apelação interposta por Allan Rogério Farias Lopes contra sentença de procedência dos pedidos autorais (despejo, cobrança pelo inadimplemento e multa contratual). O apelante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 28 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator